Tribunal: TJSP
Processo: 0011878-44.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Crimes contra a ordem tributária – Alegação de nulidade processual por falta de fundamentação da sentença condenatória – Juízo de Primeiro Grau que não se pronunciou a respeito dos pedidos defensivos consistentes em inexistência de dolo, exclusão do dolo por erro de tipo e de erro de proibição, desclassificação da conduta delitiva e excludente de culpabilidade por inexigibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – Crimes contra a ordem tributária – Alegação de nulidade processual por falta de fundamentação da sentença condenatória – Juízo de Primeiro Grau que não se pronunciou a respeito dos pedidos defensivos consistentes em inexistência de dolo, exclusão do dolo por erro de tipo e de erro de proibição, desclassificação da conduta delitiva e excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa – Vício que deve ser reconhecido – Fundamentação deficiente que prejudica o exame do recurso por esta Segunda Instância – Precedentes – Ocorrência de nulidade insanável – Sentença anulada.